Tribunal: TJDFT
Processo: 0716962-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento Processo n. 0716962-85.2023.8.07.0000 Embargante(s) MRV Prime Top Taguatinga II Incorporações Imobiliárias Ltda. Embargado(s) Fabiano Ferreira da Silva Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por MRV Prime Top Taguatinga II Incorporações Imobiliárias Ltda. contra decisão unipessoal desta Relatoria (Id 46500250) que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, por considerá-lo manifestamente inadmissível, diante da violação da regra da dialeticidade. Em razões recursais (Id 46847446), a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão. Afirma “a intenção deste embargante/agravante ao interpor este agravo, é garantir a realização de pesquisas de bens com a utilização dos mencionados sistemas, sem a necessidade de comprovação de mudança da situação econômica do embargado/agravado, haja vista o interesse público pela efetividade da prestação jurisdicional e pelo fato de que a parte exequente busca a satisfação do crédito através da tutela estatal, tendo em vista as limitação de informações do paradeiro do executado pelos particulares”. Sustenta não se evidenciar “violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões da decisão interlocutória que colocou obstáculo em novas pesquisas de bens, foram devidamente impugnadas em sede de Agravo de Instrumento”. Assinala a existência de omissão na decisão embargada, em razão de não ter sido analisado o pedido de deferimento de pesquisa de bens sem a necessidade de demonstração da modificação da situação fática do agravado/embargado. Ao final, requer o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração para esclarecer a omissão apontada. Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões ao Id 48142252, pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal desta Relatoria que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante, ante a constatação da sua inadmissibilidade, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT. Aponta a embargante omissão na decisão embargada e postula o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício e, por conseguinte, firmar juízo positivo de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento. Sem razão, contudo, a recorrente. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257): A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. A decisão unipessoal embargada não conheceu do apelo em razão de sua manifesta inadmissibilidade, por haver violação ao princípio da dialeticidade, conforme trecho abaixo: “Em suas razões (Id 46371611), a parte agravante não ataca o fundamento de impossibilidade de adoção de medidas adequadas para a satisfação do crédito executado (art. 139, inc. IV, do CPC), quais sejam, o bloqueio e apreensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito do ora agravado. Contudo, limita-se a defender a realização de pesquisas por meio dos sistemas Infojud, Sisbajud e Renajud como fundamento para localização de bens passíveis de penhora em nome do agravado, com base nos artigos 2o, 378 e 438 inc. II, todos do CPC” (Id 46500250, p.4). No caso, inexiste a alegada omissão na decisão unipessoal embargada quanto ao pedido de pesquisa de deferimento das pesquisas de bens sem a necessidade de demonstração da modificação da situação econômica do agravado. E isso porque a decisão objurgada explicitou fundamentadamente as razões pelas quais julgou ser inadmissível o conhecimento do recurso de agravo de instrumento, diante da violação ao princípio da dialeticidade recursal, conforme demonstrado no trecho transcrito a seguir: (...) Com efeito, segundo o regramento dos arts. 219, 224 e 1.003, do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Conforme relatado na decisão agravada (Id 155460993 do processo de referência), o juízo de origem indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas coercitivas em face do executado, ora agravado. Em suas razões (Id 46371611), a parte agravante não ataca o fundamento de impossibilidade de adoção de medidas adequadas para a satisfação do crédito executado (art. 139, inc. IV, do CPC), quais sejam, o bloqueio e apreensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito do ora agravado. Contudo, limita-se a defender a realização de pesquisas por meio dos sistemas Infojud, Sisbajud e Renajud como fundamento para localização de bens passíveis de penhora em nome do agravado, com base nos artigos 2o, 378 e 438 inc. II, todos do CPC. Ao analisar os autos de origem (processo n. 0710751-17.2020.8.07.0007), verifica-se a petição de Id 146286023 do processo de referência, na qual, em janeiro de 2023, o exequente requereu as pesquisas por meio dos sistemas Sisbajud (“teimosinha”) e Renajud, tendo sido deferido pelo julgador a quo em decisão interlocutória de Id 148218622 do processo de referência. Não obstante, as pesquisas restaram infrutíferas, conforme se observa nas certidões de Id 152524168 do processo de referência e Id 152656289 do processo de referência. Com efeito, o recorrente requereu (Id 153331579 do processo de referência) o bloqueio e apreensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito em face do executado, tendo sido o pedido indeferido pelo juízo de origem na decisão objurgada. Assim, no recurso interposto, o agravante defende a verificação de bens passíveis de constrição via sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, nada se insurgindo sobre o indeferimento das medidas restritivas consistentes no bloqueio e apreensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito. Patente, como consequência, haver o agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão. Essa situação obsta a cognição do recurso. A propósito, confira-se o seguinte julgado da e. 1a Turma Cível adiante resumido na ementa adiante transcrita: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. 2. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248011, 07027020820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inadmissível, portanto, o agravo de instrumento por manifesta violação ao princípio da dialeticidade, na forma do artigo 932, inc. III, do CPC, motivo pelo qual não há como ser conhecido o recurso interposto pela parte agravante. (Id 46500250) Da análise das razões expostas pela embargante, noto, na verdade, a hialina intenção de reexame do juízo de admissibilidade do recurso realizado por esta relatoria, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios. Desta feita, não há nenhuma omissão no acórdão embargado, como quer fazer crer a embargante. Nesse contexto, reconheço apresentar a embargante, em suas razões, na verdade, apenas inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados por esta Relatoria. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, que admitem a retificação do julgado apenas nos casos em que demonstrados os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Sobre o tema, destacam-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 4. Aferido que, conquanto assinalado na fundamentação o alcance do provimento do recurso resolvido, a parte dispositiva do julgado incorrera em omissão ao delineá-lo, a lacuna deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado do vício que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao inconformismo, prestando com exatidão a prestação demandada. 5. Embargos conhecidos. Desprovidos o do agravado e provido o da agravante. Unânime. (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não há vícios na decisão embargada. O mero julgamento desfavorável aos interesses da parte não configura a alegada falta de pronunciamento sobre as questões debatidas no recurso e resolvidas, contudo, de forma desfavorável à parte. Quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados pelas partes embargantes, o art. 1.025 do CPC prevê que se consideram “incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. Ou seja, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Assim, com mais razão, deve ser mantida a decisão desta Relatoria que, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c art. 1.003, §5o, do CPC e art. 87, inc. III, do RITJDFT, não conheceu do agravo de instrumento, posto que inadmissível. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Preclusa a presente decisão, cumpra-se a decisão de Id 46500250 quanto ao arquivamento do feito com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora